Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-92.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800507-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: ED - ESTRATEGIA DIGITAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1-
O acórdão embargado conhece e nega provimento ao Agravo de Instrumento e, de ofício, em aplicação da Súmula 519 do STJ, exclui a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), declarando prejudicado o mérito do agravo interno;

2-
A parte embargante transcende o objetivo desta espécie recursal, repetindo os argumentos do agravo de instrumento no intuito de reformar o julgado embargado;

3-
A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, possuem finalidade de saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;

4-
Descartada a aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Afastado o caráter protelatório do recurso;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha,

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800507-92.2022.814.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

EMBARGADO/AGRAVADO: ED- ESTRATÉGIA DIGITAL EIRELI

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ (Id 12555905) contra acórdão (Id 11849325) que conhece e nega provimento ao Agravo de Instrumento e, de ofício, em aplicação da Súmula 519 do STJ, exclui a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), declarando prejudicado o mérito do agravo interno.

Em suas razões, o embargante alega que sustentou, na impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, o excesso de execução; entretanto, tanto a decisão de primeiro grau como a decisão do Agravo de Instrumento ora embargada limitaram-se a sustentar que o ora embargante apenas teria feito impugnação genérica sem apresentação de planilha de cálculo.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
a ocorrência de omissão e erro material no julgado que deixou de apreciar os cálculos apresentados pelo ora embargante em planilha, constante do ID nº 18489626, dos autos do processo originário de cumprimento de sentença, o que configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do que prevê o art. 1.022, inciso II e III do CPC e inciso II, do Parágrafo único do art. 1022 do CPC5 c/c incisos IV, do § 1º, do art. 489 do CPC e ofensa ao art. 7º do CPC/2015 e ao inciso LIV e LV do art. 5º da CF/88;
b)
a nulidade do trânsito em julgado da decisão do STJ em recurso especial, por não ter ocorrido a sua devida intimação, nos termos do que prevê o art. 183 do CPC;
c)
a ausência de intimação do Ministério Público Federal para integrar a lide;
d)
a falta de acesso aos autos físicos, à época da formulação da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, e a ofensa ao direito a ampla defesa e ao contraditório do ora embargante;
e)
o erro de julgamento redundará em excesso de execução e ofensa ao inciso IV, do § 3º, do art. 85 do CPC, pois, se levando em consideração o montante da suposta dívida que está sendo executada, o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais se revela completamente ofensivo ao parâmetro legal.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada decisão agravada, ou o prequestionamento das questões aventadas, para cumprimento de requisito recursal às instâncias superiores.

Contrarrazões em que a parte embargada refuta os argumentos do embargante e pugna pela rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC (Id 12726794).

Ato ordinatório intimando a parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 9057000).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 9421333).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cinge-se, o presente recurso à análise da ocorrência de omissão e erro material, no acórdão embargado, o que passo a apreciar:

Da negativa de prestação jurisdicional quanto à não apreciação dos cálculos apresentados pelo ora embargante, em planilha constante ao Id 18489626 dos autos do processo originário de cumprimento de sentença

Destaco, por oportuno, trecho da petição de impugnação ao cumprimento de sentença em que o impugnante refuta os cálculos apresentados pela parte autora (constante ao Id. 18489621 dos autos de origem - proc. 0802275-37.2020.8.14.0028):

“IV.1 – DA INEXATIDÃO E ERROS NOS CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS

Caso venha a serem ultrapassadas todas as preliminares acima referidas, o que não acreditamos e só cogitamos por hipótese, passamos a fazer ponderações ainda que forçosamente limitadas por condições que embora sendo alheias ao ora impugnante, cerceiam o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Conquanto sem acesso aos autos e restringido, por tal circunstância, no exercício da ampla defesa e do contraditório, o impugnante, sem poder adentrar em detalhes essenciais, é obrigado por eventuais forças do imponderável a elaborar, ainda que, apenas tomando como base o cálculo apresentado pela ora impugnante, um memorial de cálculo anexo.

Somente por esse memorial, vislumbramos que os resultados mostram valores inferiores àqueles apresentados pelos cálculos da ora impugnada.

As inconsistências dos cálculos apresentados pela ora impugnada são reveladas nos equívocos dos números, datas e metodologia utilizadas.

Esses erros elevaram o valor supostamente devidos a patamares maiores que aqueles que se pode verificar da própria lógica apresentada pela impugnada, de tal sorte, que há, no presente caso, minimamente se falando e nos limites impostos pela ausência de acesso aos autos físicos, excesso de execução.

Com efeito, impugna-se os cálculos apresentados pela ora impugnada, por importarem seus números em excesso de execução.

Destarte, contudo não acreditando, mesmo que esse d. Juízo, não acolhendo as preliminares, e mesmo não concedendo o direito ao ora impugnante apresentar nova defesa, após ter acesso aos autos físicos, requer-se, nessa hipótese que já taxamos e agora reafirmamos absurda, sejam aceitos os cálculos ora apresentados pelo impugnante.”

A petição traz ideia vaga do aventado excesso de execução; não dizendo qual o valor excedido, nem sua origem. Por certo, não cabe ao magistrado adivinhar ou inferir o que a parte entende estar equivocado. Principalmente em se tratando de valores em execução, cujos cálculos devem ser detalhados e precisos a demonstrar o direito pretendido.

Já o acórdão embargado, sobre a ausência de apresentação de planilha de cálculos alegada pelo apelante, assim se pronuncia:

“
Alega, que não houve a apreciação dos cálculos apresentados em impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Sabido que
cabe a parte executada, por ocasião da apresentação de sua impugnação, o ônus de provar, de forma específica e fundamentada, o suposto erro de cálculos apresentados pela parte exequente, não havendo oportunidade para discordância genérica
.
Esse é o teor do art. 525 §§4º e 5º, do CPC, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ocorre que nem mesmo o agravante conseguiu apontar na peça de impugnação onde estão os erros e a inexatidão do cálculo e sequer indicou o valor que entende como correto, nos termos do art. 525, §4º e §5º, do CPC.

O argumento do agravante não encontra guarida no mundo jurídico, pois ao impugnar o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, não trouxe o valor que entende como devido, além da especificação do erro existente no cálculo.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça e outros Tribunais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES ARGUIDAS SOBRE INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DOS CÁLCULOS DO IMPUGNANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ART. 525, CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DO IMPUGNANTE. ACERTO DO DECISUM MONOCRÁTICO VERGASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É dever do executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar sua irresignação relativa ao excesso de execução de modo específico e demonstrando pontualmente as razões que o levaram a encontrar valor diverso e inferior daquele incluso no cumprimento proposto pelo exequente, devendo fazê-lo através da apresentação de documento próprio, qual seja, memorial descritivo e atualizado de seus cálculos (art. 525, § 4º, CPC/2015). Caso não realizada a impugnação deste modo, o impugnante/executado encontrará óbice legal ao regular processamento de seu pleito. 2. Cingindo-se o Agravante a apresentar alegações genéricas de sua irresignação, correta a decisão que julga improcedente o cumprimento de sentença, inexistindo motivos para reformar a monocrática impugnada. 3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00086870920178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 730 E 731 DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO AO INVÉS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE E REGULARMENTE PROCESSADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DO ART. 282, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA FORMALIDADE QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO POR MEIO DE PLANILHA DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA AO 793-A, § 5º do CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade por não ter sido observado o rito previsto nos artigos 730 e 731 do CPC/73, vigente à época e aplicável à execução contra a Fazenda Pública. 2. Apesar de ter sido determinada a intimação e não citação, tal ato não acarretou qualquer prejuízo à defesa, o que é corroborado pelo fato de os embargos à execução terem sido protocolados tempestivamente e autuados em autos apartados com o seu regular processamento. Tendo o ato alcançado a sua finalidade e inexistindo prejuízo, deve ser considerado válido, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e ao que dispõe o art. 282, § 1º do CPC/15. 3. Ainda que a execução tenha sido processada nos mesmos autos, tal fato não acarreta em nulidade processual, pois além da ausência de prejuízo ao executado, conforme exposto anteriormente, representa formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O Apelante deixou de observar a regra prevista no art. 793-A, § 5º do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença, uma vez que não apontou o valor que entende correto, tampouco, apresentou planilha do débito, impondo a rejeição dos embargos neste aspecto. Precedentes do STJ. 5. Recurso Conhecido e Desprovido. Por unanimidade. (TJ-PA - AC: 00014270520118140024 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAR O ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS E O VALOR QUE ENTENDE CORRETO. É ônus do impugnante demonstrar, mediante memória de cálculo, o possível excesso de execução, indicando as incorreções encontradas nos cálculos elaborados a pedido do credor, sob pena de ser rejeitada a impugnação apresentada. Inteligência dos parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03215723220178090000, Relator: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 18/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2018)

Desta feita, tenho que a decisão combatida deve ser mantida, uma vez que as alegações de erro de cálculo e excesso de execução restam desacompanhadas de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia o executado ser o correto.”

Não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, no caso, pois resta claro que a conclusão do julgado não olvida a existência da planilha de cálculos ora referendada pelo embargante, mas consagra a ilegalidade da impugnação apresentada em que o impugnante/apelante supõe erro nos cálculos da parte exequente, sem fundamentar de forma específica tal erro, o que configura apenas uma discordância genérica, em ofensa ao art. 525 §§4º, do CPC.

Da nulidade do trânsito em julgado da decisão do STJ em recurso especial por ausência de intimação nos termos do art. 183 do CPC

Sobre este tópico, o
decisum
embargado afasta preliminar de nulidade, nos termos seguintes:

“Argui que não houve o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça de inadmissibilidade do Recurso Especial, em sede de Agravo Interno, por ter havido a publicação apenas no Diário de Justiça. Sustenta que nos termos do §1º, do art. 183, do CPC, não houve a intimação do acórdão prolatado pelo STJ.

Verifico que a agravada diligenciou via e-mail junto ao Superior Tribunal de Justiça (a seguir transcrito):

“Prezados, tudo bem?

Somos advogados no AREsp nº 1.536.119, que tem como partes EB-alimentação Escolar e Município de Marabá-PA. Precisamos saber se o Procurador do Município de Marabá- PA foi intimado da decisão anexa, na forma prevista pelo art. 183, § 1º, do CPC, que determina a intimação pessoal dos Procuradores do Município-PA, por carga, remessa ou meio eletrônico.

Não há nada certificado nos autos eletrônicos, havendo apenas certidão de publicação no DJe e intimação do Ministério Público, conforme arquivo anexo extraído do site do STJ.

Dessa forma solicito por gentileza que esclareçam se houve a intimação pessoal do Procurador do Município e como o STJ costuma proceder atualmente com as intimações de Procuradores do Município (intiman pessoalmente?)

Desde já agradecemos muito pela atenção.

Att,” (ID 8568131 – pág.2)

Obteve como resposta o seguinte:

“Prezados,

Informo que o
Município de Marabá realizou cadastro para recebimento de intimação eletrônica neste Tribunal
, nos termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS/STJ de 04 de agosto de 2016,
somente em 23/04/2020.

Tendo em vista que a decisão do Aresp 1.536.119 foi publicada em 12/08/2019, portanto antes do cadastramento, o Município foi regularmente intimado da decisão, mediante publicação no Dje, nos termos dos arts. 246, §1 e §2 e 272 da Lei 13.105/2015
.” (ID 8568131- pág.1)

Extrai-se da informação acima que à época da decisão quanto ao AResp 1.536.119, o Município de Marabá ainda não tinha cadastro junto ao Superior Tribunal de Justiça para recebimento de intimação eletrônica, motivo pelo qual foi realizada a intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Preliminar rejeitada nos termos da fundamentação.”

O acórdão rejeita a ausência de intimação do Município, confirmando o trânsito em julgado da sentença em cumprimento de forma didática, com transcrição de diálogo, via e-mail, em que o Superior Tribunal de Justiça esclarece a ocorrência de intimação do Município via Diário de Justiça eletrônico, considerando a permissividade legal da época da decisão, nos termos dos arts. 246, §1º e §2º e 272 da Lei 13.105/2015. Evidenciada a ausência de omissão no trecho.

Da ausência de intimação do Ministério Público Federal para integrar a lide

Na mesma toada, o acórdão embargado exaure a matéria preliminar suscitada pelo apelante, tendo em vista ser ponto já apreciado nos autos principais (proc. 0010491-98.2012.8.14.0028). Vejamos:

“1)

da necessidade de intimação do Ministério Público Federal para manifestar-se a respeito do interesse de integrar a presente lide, face a existência de Ação de Improbidade Administrativa, em tramitação na Justiça Federal
(Processo nº 0005404-18.2011.814.3901), em que a Empresa E B Alimentos Escolar LTDA (cedente do crédito em discussão), é requerida na ação.

O agravante rebate a decisão
a quo
com o intuito de que seja julgada improcedente a ação,
requerendo a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar quanto ao interesse de integrar a lide
, o autor da demanda que tramita na Justiça Federal, cujo objeto é a devolução de valores contratualmente pagos à empresa EB alimentos LTDA, justificando que o pagamento pode frustrar a ação em trâmite na justiça federal. Argumentou ainda, que há indícios de fraude à execução decorrente do processo de improbidade administrativa, sob o ponto de vista da não demonstração de saúde financeira da empresa.

Não assiste razão ao agravante. A fase deste processo é de cumprimento de sentença
. V
erifico que a matéria já foi objeto de apreciação quando do julgamento do recurso de apelação (proc. nº 0010491-98.2012.814.0028),

onde ficou decidido não haver continência entre a ação principal e ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
.

(
...)

Nesse contexto, conclui-se que não há que se falar em intervenção do Ministério Público Federal na presente demanda, mormente quando destacado nos autos principais (proc. nº 0010491-98.2012.814.0028) que restou esgotada a jurisdição para discussão acerca da intervenção do MPF ou qualquer outra matéria que impedisse a apreciação do processo de origem ou da fase de cumprimento de sentença.”

Não se pode olvidar que o recurso de apelação cuida de sentença prolatada em fase de cumprimento de sentença; não, portanto, cabendo rediscussão de matéria já exaurida na ação principal. É o que ficou consignado no acórdão do qual ora reclama o embargante; não restando dúvidas sobre a apreciação suficiente do tema.

Da ofensa ao direito a ampla defesa e ao contraditório do ora embargante por falta de acesso aos autos físicos à época da formulação da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença

Transcrevo o trecho do voto que se refere à irresignação do apelante sobre a falta de acesso aos autos:

“3)

da falta de acesso aos autos físicos (proc. nº 0010491-98.2012.814.0028)
em razão de não ter expediente e atendimento presencial no Fórum, em decorrência da pandemia. O argumento não merece prosperar haja vista que com a inicial de cumprimento de sentença o agravado juntou todos os documentos anexados à petição inicial da ação principal (sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo), bem como todos os atos decisórios estão presentes no sistema LIBRA, no qual tramitava o processo de origem à época da intimação para manifestação quanto ao cumprimento de sentença.

Dessa forma conclui-se que o agravante teve acesso a todos os documentos necessários para apresentar sua impugnação, não tendo sido cerceado seu direito de defesa.

Preliminar rejeitada nos termos da fundamentação.”

O julgado embargado não deixa de apreciar o argumento do apelante, ora embargante. Ocorre, porém, que a conclusão se dá no sentido de afastar a suposta nulidade, considerando que o impugnante/apelante teria colacionado aos autos os documentos constantes na ação principal, o que derruba a alegação de falta de acesso às peças do processo.

Do erro de julgamento em excesso de execução e a consequente ofensa ao inciso IV, do § 3º, do art. 85 do CPC

O embargante alega que, levando em consideração o montante da suposta dívida que está sendo executada, o excesso de execução ensejará percentual de honorários advocatícios sucumbenciais completamente ofensivo ao parâmetro legal.

Neste ponto, da mesma forma, a embargante transcende o objetivo desta espécie recursal, repetindo os argumentos do agravo de instrumento no intuito de reformar o julgado embargado. Com a simples leitura do trecho do acórdão sobre o assunto, nota-se a evidência dos argumentos sobre a condenação em honorários na espécie. Vejamos:

“Alega ainda o agravante equívoco na decisão do
juízo a quo
quando considerou correta a elaboração de cálculos dos honorários sucumbenciais, que resultará em excesso a execução e ofensa ao inciso

IV, do § 3º, do art. 85 do CPC/2015
.

Argumenta que o valor da condenação ultrapassa 20.000 (vinte mil salários-mínimos), isso tomando como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época (R$1.045,00), devendo ser aplicado o percentual de 3% sobre o valor da condenação, nos termos dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, que assim prescreve:

(...)

Sustenta ser o correto a soma do valor do proveito econômico ou da condenação entre um dos limites previstos nos diversos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

Requereu que sejam aceitos como corretos os cálculos apresentados por ocasião da Impugnação do pedido de cumprimento de sentença, considerando como percentual de honorários de sucumbências o de 3% (três por cento), previsto no IV, do § 3º do art. 85 do CPC
, ou outro percentual, em tudo obedecendo o percentual máximo de 5% (cinco por cento), para calcular os honorários de sucumbências nos percentuais almejados pela decisão do STJ.

Verifico que a sentença foi proferida em 19/12/2013, ainda sob a vigência da Lei nº 5.869/73 (antigo Código de Processo Civil)
,
19/12/2013,
nos seguintes termos:

(...)

2. Condeno ainda a ré nas custas processuais, devendo restituir ao autor as custas por ele adiantadas, e honorários advocatícios que os fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, caput, c/c §§3º, a e c, e §4º, todos do CPC.

(...)

São os mencionados termos do Código de Processo Civil de 1973:

Lei nº 5.869/73 (CPC/73)

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 5
o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2
o
do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.
(Incluído pela Lei nº 6.745, de 5.12.1979)
(Vide §2º do art 475-Q)

Com efeito a data da sentença é tida como marco temporal a ser considerado para definição de norma de regência aplicável a fixação de honorários de sucumbências, orientação em consonância com o aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve:

(...)

Ressalta-se, que após as instâncias recursais, o valor dos honorários restou fixado em 11,5% (onze e meio por cento) sendo que os exequentes apresentaram como valor devido, em relação a essa verba, o importe de R$ 2.080.696,19 (dois milhões oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), conforme consta na petição de cumprimento de sentença.

Vejo que a decisão
a quo
não merece reparo nesse ponto, haja vista o valor apresentado a título de honorários de sucumbências está aquém do valor devido (que seria 11,5%), senão vejamos o trecho da decisão a respeito:

(...)

Por fim, vê-se que, após as instâncias recursais, o valor dos honorários restou fixado em 11,5%, sendo que os exequentes apresentam como valor devido, em relação a essa verba, o importe de R$ 2.080.696,19 (dois milhões oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).

Confrontando o cálculo do valor principal e dos honorários sucumbenciais, fixados pela coisa julgada formada, com as argumentações da impugnação, vejo que não há reparos a serem feitos neste
. Isso porque, ao invés do que argumenta o devedor,
o cálculo apresentado está aquém do que realmente seria devido
. Assim, vendo que o valor apresentado é menor, considero que houve renúncia em relação ao excedente.

(
...)

No caso concreto, a sentença fixou honorários de sucumbências em consonância com o CPC/73. Dessa forma, não obstante a fase de liquidação da sentença ter ocorrido sob a vigência do CPC/2015, incidem quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior, pelo que julgo improcedente o pleito do agravante.

Verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença condenou o executado em honorários advocatícios referente a essa fase, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, vejamos trecho da sentença:

(...)

Dessa maneira,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, vendo a higidez do cálculo do autor, HOMOLOGO-OS, inclusive, deferindo o destacamento da verba honorária, conforme disposição contratual contida nos autos e referente a sucumbência.

Condeno o Exequente no pagamento de honorários dessa fase, no percentual de 3% sobre o valor da condenação
. Sem custas por se tratar de sucumbente fazenda pública.

Descabe reexame necessário nessa fase, conforme entendimento do STJ, uma vez que a providência do art. 496, do CPC supõe a ausência de trânsito em julgado, o que inocorre.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Passado in albis o prazo recursal, expeça-se os ofícios requisitórios respectivos e encaminhem-nos ao Egrégio Tribunal. Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.”

Cabe dizer que, inclusive, foi constatada a aplicação da norma equivocada, procedeu-se, de ofício, a exclusão da imposição de honorários sucumbenciais na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaco trecho do acórdão embargado a esse respeito:

“Contudo, em

relação ao arbitramento de honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento) do valor da condenação
,
fruto da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença
,
não há como prevalecer, nos termos da Súmula 519 do STJ
, que assim prescreve: “
na hipótese de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. Com efeito, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, razão pela qual incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLIDARIEDADE - EXIGÊNCIA DA DÍVIDA DE FORMA TOTAL OU PARCIAL - FACULDADE DO CREDOR -
IMPUGNAÇÃO REJEITADA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO
. Conforme art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, hipótese em que a intimação de cada devedor para cumprir sua parte da obrigação não descaracteriza a solidariedade.
Nos termos da
súmula 519 do STJ, no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080648-5/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da sumula em 22/ 07/ 2021)

Assim sendo, entendo que o trecho da decisão concernente a condenação do agravante em honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento), deve ser retirado, pelo que faço de ofício nos termos da Súmula 519 do STJ.”

Nesse contexto, não evidenciado o vício de omissão ou erro material apontados, emerge a mera irresignação da embargante com o resultado do julgado.

Os embargos de declaração, porém, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Sobre o prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais, pelo que afasto o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto
, conheço, porém não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023